Tribunal: STF
Processo: ARE 1475827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. COMARCA DE CRUZEIRO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. DEMANDA PARA ALTERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DOS QUINQUÉNIOS E DA SEXTA-PARTE NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E DAS HORAS COMPLEMENTARES. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS COM REFLEXOS NO 13º, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIOONAL.



    Admissibilidade. Previsão expressa no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, e no artigo 125, da Lei Municipal nº 4.586/17. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, incisos XIII e XVI; e 37, caput e incisos X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aliás, o próprio requerido reconheceu tal direito, conforme art. 125 da Lei Municipal nº 4.586/17 - Estatuto do Servidor Municipal:



    (...)



    Com efeito, na esfera do Direito Administrativo, remuneração corresponde ao vencimento padrão do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente estabelecidas em lei, excluídas apenas as vantagens de natureza eventual (propter laborem).



    Em tal contexto, evidente que a base de cálculo das horas extraordinárias e suplementares deve corresponder ao valor dos vencimentos integrais do servidor (vencimento padrão do cargo + vantagens pessoais permanentes), excluídas apenas vantagens eventuais, sob pena de inconstitucionalidade.



    No caso dos quinquénios e sexta parte (pedido autoral), uma vez que os adicionais temporais são verbas de natureza permanente, inegável que devem compor a base de cálculo das horas extras e horas complementares.



    (...)



    Todavia, a parte autora não efetuou qualquer pedido nesse sentido, não tendo pleiteado a contagem do tempo de serviço exercido nesse período e tampouco o pagamento de eventuais adicionais temporais que pudessem ter sido adquiridos nesse período específico, sendo a contestação, neste aspecto, inócua.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente